Tribunal: TJES
Processo: 5000639-73.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-73.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JACIANE CANDAL FERNANDES e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
–
ADVERTÊNCIA DA REITERAÇÃO DAS RAZÕES EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos d
o acórdão
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Considerando a advertência quanto à aplicação da multa em caso de reiteração das razões já apreciadas e afastadas,
deve ser
conden
ada
a parte embargante ao pagamento de multa
fixada sobre o
valor atualizado da causa
, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

4.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes
d
o Primeiro Grupo de
Câmaras Cíveis Reunidas
do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória, 01 de agosto de 2023
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

contra
o Acórdão
que negou provimento
ao Agravo Interno
do Embargante.

Em suas razões (Id.

5350049
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
ao manter os fundamentos da decisão monocrática que deixou de receber o recurso de apelação interposto concluindo que houve inovação recursal, uma vez que referido recurso impugnou sim a matéria da sentença proferida pelo juízo a quo, destacando e atacando seus trechos.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido
.

Contrarrazões (Id 5354989) pelo desprovimento do recurso e reiterando os pedidos de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, bem como em perdas e danos e por litigância de má-fé.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

contra
o Acórdão
que negou provimento
ao Agravo Interno
do embargante.

Em suas razões (Id.

5350049
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
ao manter os fundamentos da decisão monocrática que deixou de receber o recurso de apelação interposto concluindo que houve inovação recursal, uma vez que referido recurso impugnou sim a matéria da sentença proferida pelo juízo a quo, destacando e atacando seus trechos.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso e reiterando o
s
pedido
s
de
condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, bem como em perdas e danos e por litigância de má-fé.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem, argumenta o embargante que
o acórdão
foi omiss
o
ao concluir que houve inovação recursal, uma vez que a apelação interposta impugnou sim a matéria da sentença proferida pelo juízo a quo, destacando e atacando seus trechos.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
A
nalisando detidamente os autos, conclui-se que ao contrário do afirmado, não foi alegada em primeiro grau a ausência de provas que os problemas sanados pelos orçamentos colacionados tenham sido causados por qualquer conduta da Concessionária Agravante como fundamento da impugnação da ocorrência de danos materiais.

De igual modo, quanto ao pedido de indenização por danos morais a parte Apelante somente apresentou alegações genéricas de inocorrência de conduta ilícita, sem contestar especificamente os fatos narrados na inicial.

Inclusive, restou assentado na r. sentença apelada que a contestação apresentada pela concessionária ora agravante apresenta fundamentos
genéricos
e refere-se até que devolução de valores a título de danos materiais pleiteada seria relativa a “
fatura resultante do consumo irregular de energia elétrica
”, matéria fática completamente desconexa com o pedido e causa de pedir da demanda de origem.

Desta feita, a dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau, em especial, no caso dos autos, na Contestação,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior,
é expressamente
vedada
pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Portanto, conclui-se que restou configurada a
i
novação recursal
,
ensejando o não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.
”

Portanto, não há
o que se falar em qualquer vício
a ser sanad
o
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, igualmente, em relação ao pleito apresentados em contrarrazões,
mais uma vez não merece conhecimento, diante da inadequação da via eleita, uma vez que qualquer pleito condenatório ou de reforma devem ser objeto de recurso próprio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Considerando, ainda, a advertência quanto à aplicação da multa em caso de reiteração das razões já apreciadas e afastadas,
na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC,

condeno a parte embargante
ao
pagamento de multa
que fixo em

1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.